Tribunal: TJDFT
Processo: 0016638-85.2013.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Revisão de contrato de financiamento de veículo. Gravame eletrônico, registro do contrato e avaliação de bens: legalidade da cobrança das duas primeiras e abusividade da última, por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.